Tribunal: TJPA
Processo: 0811755-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811755-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LINAURA RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DE FUNÇÕES. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET, ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE REFORMA. PARCELAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há plausibilidade para que o servidor que, se encontra afastado de suas funções receba parcelas de de caráter transitório, ou seja, propter laborem, que é devida enquanto perdurar a situação extraordinária que a justifica, qual seja, o exercício do trabalho em situações em que se encontrar o servidor com risco de vida e, ainda, parcelas referente de gratificação de insalubridade e gratificação especial de trabalho – GAET, eis percebidas apenas por servidores que desempenham suas funções em local e regime diferenciado.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9433616, por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos do Mandado de Segurança - Proc. nº 0846286-74.2021.8.14.0301 impetrado por
LINAURA RAMOS DE SOUZA.

Inconformado, o agravante alega da ausência de violação a direito líquido e certo, afastamento de servidor em processo de aposentadoria, opção do servidor em se afastar ou aguardar em atividade funcional a concretização da aposentadoria.

Aduz da aposentadoria voluntária, do afastamento do trabalho durante o trâmite do processo administrativo, da inconstitucionalidade formal do inciso XXVIII, art. 18, da lei orgânica do município de Belém/PA e tema nº 223 - repercussão geral STF.

Assevera do não preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida liminar.

Pontua sobre a impossibilidade de concessão tutela de urgência dotada de cunho satisfativo contra a fazenda pública.

Argumenta, por fim, sobre a redução da multa aplicada, sob pena de infringir o princípio do enriquecimento sem causa.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido corrente o recurso, com a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, e sua reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 10483918.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Acerca da matéria em discussão, é cediço que as gratificações são parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente, reclamando a consumação de certo fato que proporciona o direito à sua percepção.

Analisando a norma instituidora do adicional de insalubridade, observo que o artigo 66 da Lei Municipal nº 7.502/90 assim prescreve:

“Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei”.

No caso da referida vantagem, extrai-se da lei que a instituiu que se trata de parcela “
propter laborem
”, ou seja, aquela que é devida enquanto perdurar a situação extraordinária que a justifica, qual seja, o exercício do trabalho em situações em que se encontrar o servidor com risco de vida, logo sua percepção somente pode perdurar enquanto durar o trabalho em condições insalubres. Sendo, por exemplo, o funcionário remanejado para uma função que não coloque em risco sua vida, não há que se falar na obtenção daquela.

Esse tem sido, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR
. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (1666998, 1666998, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

Na mesma linha de argumentação do adicional de insalubridade, verifico comprovado o requisito do
fumus boni iuris
quanto a gratificação especial de trabalho GAET, eis que percebidas apenas por servidores que desempenham suas funções em local e regime diferenciado, não parecendo ser devido o recebimento ao servidor afastado de suas funções.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS CONSTITUTIVOS. 1. No recurso especial, alega o Sindicato que o acórdão recorrido se equivocou ao definir como gratificações de mesma natureza o adicional de insalubridade com a gratificação de compensação orgânica, violando os arts. 61, inc. IV, e 68, § 1º, ambos da Lei 8.112/90. Aponta negativa de vigência dos arts. 125, § 1º, e 126, parágrafo único, inc. III, da Lei 11.907/09, pois os agentes penitenciários federais têm direito ao adicional de insalubridade desde o início de suas atividades e não desde o laudo técnico que comprove as condições de trabalho do servidor, como entendeu o acórdão recorrido. 2. A matéria sob debate reside em saber se os agentes penitenciários federais fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, tendo como marco inicial a data em que cada um passou a exercer as atividades do cargo e se esse adicional pode ser percebido cumulativamente com a gratificação de compensação orgânica.
3. Com efeito, o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais ser percebidas pelo servidor.
4. Tanto o adicional de insalubridade como a gratificação de compensação orgânica guardam a mesma natureza jurídica, uma vez que têm como escopo compensar o trabalhador em risco no desempenho de suas atividades. São rubricas cujo intuito do legislador foi de aumentar a remuneração do trabalhador para compensar o maior desgaste da saúde física (teoria da monetização da saúde do trabalhador). 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Recurso especial improvido.

(REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

Destaco, por oportuno, julgados deste Tribunal para corroborar o exposto:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ABONO PERMANÊNCIA, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET2. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluído o pagamento de parcelas de natureza transitória. 2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05. 4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de adicional de insalubridade, abono permanência, gratificação especial de trabalho. Afastada. Verbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial.

(5172706, 5172706, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-06-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(0810896-44.2019.8.14.0000, 3335118, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 21/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. I - A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação. II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. III - A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. IV - A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação. V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

Outrossim, vislumbro presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedido o efeito pretendido, dada a percepção de vantagens que parecem ser indevidas.

No que pertine o pleito de declaração da inconstitucionalidade incidental, por vício formal de iniciativa legislativa (inciso XXVIII, art.18 da LOMB), vista a violação, por simetria constitucional, do artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF/88, bem como, o art. 5, II, e art. 37 da Carta Magna, entendo que não prospera a apreciação em sede de agravo de instrumento, uma vez que essa temática não foi apreciada na decisão agravada, sendo, portanto, supressão de instância.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA PARA GARANTIR AFASTAMENTO REMUNERADO IMEDIATO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
O Agravante em sede de Agravo Interno, novamente insurge-se pretendendo a instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município. Contudo, deve-se enfatizar, como já registrado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, que o posicionamento deste E. Tribunal é no sentido da inviabilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento, uma vez que o julgamento do referido recurso é realizado em juízo de probabilidade, de forma que qualquer decisão a respeito do tema, neste momento, implicaria por certo em supressão de instância, visto que o Juízo de origem não se manifestou a respeito de tal matéria, que, por sinal, se confunde com o próprio mérito da da ação originária. Precedentes.
2-No Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática fora agravada com o presente recurso, a controvérsia consistia na aferição dos requisitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que determinou que a autoridade coatora, garantisse à Impetrante o afastamento imediato de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria ou mesmo até a ciência do indeferimento do pedido da aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração. 3-A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. 4-O Município reger-se-á pela Lei Orgânica Municipal, equiparando a norma ao fundamento jurídico do ordenamento jurídico em âmbito municipal, emanando superioridade em relação às leis ordinárias locais, que a leva a prevalecer sobre as mesmas. Portanto, verificada a hierarquia superior da Lei Orgânica do Município sobre as demais Leis ordinárias, entre as quais se encontra a Lei nº 8.466/05 alterada pela Lei nº 8.624/2007, que prevê disposição que lhe é contrária, deve aquela prevalecer, aplicando-se ao caso em exame. Precedentes. 5-Demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora na ação de origem, bem como, é apto a demonstrar o perigo da demora, ante a possibilidade de não ser alcançado o resultado prático pretendido com o processo, além, de revelar o acerto da decisão agravada, pois como dito pelo Juízo a quo visualizou riscos de ordem física, social e psicológica à Agravada, que dedicou anos de sua vida ao serviço público, já tendo requerido sua aposentadoria, não podendo ser obrigada a continuar trabalhando quando o direito de se afastar das funções laborais encontra previsão legal, ademais se considerado que o esforço despendido no exercício do trabalho, por impossibilidade prática, jamais será devolvido ao servidor, caso tenha que aguardar a conclusão do processo judicial para ver efetivado seu direito. Destarte, revela-se acertada a decisão agravada, impondo-se, por consequência, a sua manutenção.

(2215947, 2215947, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR SUPERVENIÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PLANO DE CARGOS DE SALÁRIOS, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO POR VEDAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE SERVIDORES EM PERÍODO ELEITORAL E AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO COLETIVA A ENSEJAR INTERVENÇÃO MINISTERIAL REJEITADAS. MÉRITO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS § § 2º E 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.037/2015. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INQUÉRITO CIVIL QUE APUROU DESPROPORÇÃO DE OCUPAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NA ESTRUTURA ORGANO-FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES INVESTIDOS EM TÍTULO PRECÁRIO QUE EXCEDA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AOS CARGOS EFETIVOS; INVESTIDURA DE NOVOS SERVIDORES E DEVOLUÇÃO AOS ORGÃOS DE ORIGEM DE SERVIDORES CEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.037/2015 QUE CRIOU NA ESTRUTURA DA CORTE DE CONTAS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...) 4. Incidente de inconstitucionalidade dos § § 2º e 3º da Lei Estadual nº 8.037/14.
4.1. O posicionamento deste Tribunal se inclina na inviabilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em via de agravo de instrumento, posto que o julgamento do referido recurso não enseja a suscitação de incidente de inconstitucionalidade, uma vez que, em apreciação de liminar, o juízo é de mera verossimilhança.
5. (...). 6. Agravo conhecido e improvido. A unanimidade.

(2017.05430924-38, 184.919, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2018-01-08)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023